Tribunal: TJSP
Processo: 2013453-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2013453-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, são agravados TIGULLIO PARTICIPAÇÕES LTDA, ALBERTO
CRISTOFORO COLOMBO, CESAR AUGUSTO ABREU e TIAGO CUNHA CORREIA
BOTELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013453-33.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 44.110 - Cida
2
VOTO No: 44.110
AGREG. No: 2013453-33.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Banco Safra S/A.
AGDO.: Tigulio Participações Ltda., Alberto Cristoforo Colombo, César Augusto
Abreu e Tiago Cunha Correia Botelho
Agravo regimental. Despacho. Não atribuição de efeito
suspensivo a agravo de instrumento. Decisão proferida
sob juízo perfunctório dos autos. Perigo de dano
irreversível não evidenciado. Manutenção. Recurso a que
se nega provimento.
Trata-se de agravo regimental interposto contra o despacho de
fl. 67, que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra r.
decisão copiada à fl. 16/22, que julgou improcedente o incidente de desconsideração
da personalidade jurídica.
Insiste na concessão do efeito suspensivo para obstar eventual
início do cumprimento de sentença no tocante a verba honorária.
É a suma do necessário.
Não medra a insurgência manifestada pelo agravante contra r.
decisão deste Relator, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em sede de agravo
de instrumento.
Anote-se que a referida decisão foi proferida em sede de
Agravo de Instrumento no qual a ora recorrente postulava a concessão de efeito
suspensivo, obstando a execução da verba sucumbencial.
Ora, o despacho que atribui, ou não, efeito suspensivo/ativo a
agravo de instrumento é proferido sob juízo perfunctório dos autos, bastando que
estejam presentes os requisitos legais para tanto.
“In casu”, não ficou demonstrado o perigo de dano irreversível
com o início de eventual execução da verbas de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013453-33.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 44.110 - Cida
3
Outrossim, as razões aventadas neste recurso devem ser
relevadas oportunamente nos autos do Agravo de Instrumento, eis que dizem
respeito à matéria de fundo ali agitada e será submetida a decisão colegiada.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR